Tribunal: TJSP
Processo: 1005111-28.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000408779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1005111-28.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba,
em que é apelante BANCO ITAUCARD S/A e é apelado
WELLINGTON
CARRILHO
REIS
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NÃO CONHECERAM DO APELO, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005111-28.2018.8.26.0127 – Crs 15220e
2
Voto no 41.057
Apelação no 1005111-28.2018.8.26.0127
2a Vara Cível de Carapicuíba
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Wellington Carrilho Reis
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se conhece de apelo que visa ao que
já foi obtido em primeiro grau.
Instituição financeira, ré apela (fls.
101/104) da respeitável sentença (fls. 85/89 e 97/98) que
acolheu em parte demanda condenatória à comunicação ao
órgão de trânsito “sobre a ausência de responsabilidade” do
autor “sobre o veículo” e ao pagamento de indenização
moral. Nega a obrigação e argumenta com a
responsabilidade do autor e arrendatário de comunicar a
venda e com o impedimento a cumprir a condenação, a falta
“de posse do bem” para a vistoria, requisito para
transferência. Quer a expedição de ofício ao órgão de
trânsito para “transferir a propriedade”.
Vieram preparo (fls. 105/106) e resposta
(fls. 109/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005111-28.2018.8.26.0127 – Crs 15220e
3
É o relatório.
Ao
acolher
em
parte
embargos
declaratórios, o Juízo de primeiro grau dispôs: “Servirá a
presente sentença como ofício para que o Departamento
Estadual de Trânsito/SP para que este, na condição de órgão
responsável pela promoção das anotações necessárias junto
ao cadastro do veículo (Renavam), promova o integral
cumprimento da sentença proferida” (fls. 97/98 sic), quer
dizer, “a transferência da titularidade do veículo” do nome
da ré e arrendante para o do autor e arrendatário, “a contar
de 19/09/2009 até 04/12/2012” (idem).
Assim, nada de vistoria, o que a ré quer,
ofício ao órgão de trânsito, já o obteve em primeiro grau.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em cem reais o arbitramento da honorária de sucumbência.
Por isso, não se conhece do apelo.
Celso Pimentel
relator